Tribunal: TJMT
Processo: 1007485-87.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007485-87.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSIRENE GONCALVES DE MELLO - CPF: 715.512.041-34 (RECORRENTE), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), MARCOS NUNES SILVA - CPF: 000.138.531-39 (RECORRIDO), DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. VENDA DE MOTOCICLETA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA MOTOCICLETA PELO COMPRADOR. NÃO COMUNICAÇÃO DE VENDA PELA VENDEDORA. CULPA CONCORRENTE PELOS DANOS CAUSADOS. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO ENTREGA DO DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA. DANO MORAL E ASTREINTES AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O vendedor é responsável pela comunicação a venda de veículo ao órgão de trânsito, assim, não há como imputar exclusivamente ao comprador a responsabilidade pelos encargos inerentes ao veículo até a efetiva comunicação ao órgão de trânsito.

Havendo culpa concorrente pelo fato que ocasionou o ato ilícito, não há que se falar em indenização a título de dano moral.

Não há que se aplicar multa por descumprimento de decisão judicial, quando a obrigação é impossível de ser cumprida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020